Tribunal: TJSP
Processo: 2192541-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo INTERNO – Agravo de Instrumento – Manutenção do indeferimento do pedido liminar– Pretensão à suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Julgamento do agravo, do qual se extrai este agravo interno – Perda superveniente do interesse recursal– Recurso não conhecido.